Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0752036-21.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA RECORRIDO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. É cediço que a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios é indispensável para a outorga da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Deste modo, a recorrente deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, consoante entendimento reiterado do STJ: ''(...) cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios(...) " (AgInt no AREsp n. 2.356.890/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) (AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)(AgInt no AREsp n. 2.316.463/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuidade, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 69658896. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos apresentados por meio da petição ID 69517929, e argumentos constantes da petição ID 70073180, ainda que verificado o déficit atuarial, não são suficientes para comprovar a precariedade financeira da pessoa jurídica recorrente, de suportar as despesas processuais com o prejuízo do regular funcionamento de suas atividade, a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que não fazem presumir a ausência de ativos para pagamento das despesas ordinárias, e do preparo recursal, que é módico no âmbito da Justiça do Distrito Federal, não prejudicando a sua subsistência, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Ressalta-se que não houve o cumprimento integral da decisão ID 69658896, em razão da ausência das demonstrações contábeis/balanço patrimonial atualizados relativos aos últimos 3 meses. Assim, fica intimada a recorrente, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), recolher o preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção, nos termos do artigo 29, inciso I, e art. 31, parágrafo 1o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. I. Brasília/DF, 28 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito